Tribunal: STF
Processo: Rcl 48824
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos da Ação Trabalhista 0011453.40.2016.5.15.0017, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista em que são postuladas verbas trabalhistas inadimplidas, em virtude de extinção de vínculo laboral. Diante da terceirização da atividade prestada pelo autor, houve pleito de condenação subsidiária do Município. 
    A Fazenda Pública Municipal fez prova cabal da fiscalização do contrato celebrado com a primeira reclamada, conforme documentos juntados com a Contestação, mas, em evidente desconsideração pela documentação carreada pelo Ente Público, os pedidos constantes da inicial foram julgados procedentes. 
    Irresignada, a Administração interpôs Recurso Ordinário, pretensão que sofreu do mesmo vício de análise material dos autos já enfrentado pela Administração em primeiro grau de jurisdição. 
    Houve, com isso, uma transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos à empregada. É de se destacar trechos do adversado Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: […].
    Diante dessa decisão, ente público interpôs Recurso de Revista, e o Colendo TRT/15 prolatou juízo de inadmissibilidade, à míngua de pressupostos intrínsecos do apelo, conforme excerto do acórdão abaixo reproduzido: […].
    Seguiu-se Recurso Extraordinário, ao qual foi denegado, indevidamente, trânsito, sob arguição de que há óbice processual e não há sindicar-se dispositivos constitucionais, na oportunidade.
    Nesse contexto, não resta alternativa ao ente público senão o manejo da presente reclamação constitucional, pois que sobre indevida, desbria decisão prolatada por essa Egrégia Suprema Corte, xxxx, com a subsequente declaração de inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade, portanto. Aliás, conforme se passa a demonstrar, o instrumento processual é absolutamente adequado, atendendo todos seus pressupostos de admissibilidade, e deve ser julgado, ao final, procedente” (págs. 1-5 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho viola frontalmente o Tema nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF. 
    Isso porque, ao negar análise recursal sob fundamento supramencionado, transfere-se automaticamente a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas devidas à reclamante ao Poder Público, pois manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que imputou à Fazenda Pública a responsabilidade subsidiária pelo simples fato de haver encargos trabalhistas inadimplidos, mesmo diante da vasta documentação juntada pelo Município em sua contestação fazendo prova da efetiva fiscalização do contrato terceirizado” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que: 
    “De qualquer forma, o recurso da Municipalidade, denegado sumariamente no TST, versava sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços, matéria com repercussão geral reconhecida. 
    O entendimento do TST no sentido de que não haveria transcendência na matéria discutida usurpa, claramente, a competência constitucional em apreciar, em última instância, controvérsia envolvendo contrariedade ao que já foi decidido em recurso extraordinário que deu origem ao Tema 246 do ementário temático de repercussão geral do STF” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil; ou então, para que haja análise recursal no âmbito do TST. (pág. 15 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, da qual destaco o seguinte trecho:
    “[...]
    Constata-se ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Trata-se, pois, de óbice processual.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF).
    […]
    Com efeito, os artigos 1.030, I, a, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. [...]” (págs. 60-61 do documento eletrônico 2, grifos no original). 
    Para melhor compreensão da controvérsia trago à baila, ainda, o resumo da decisão proferida pelo TST quando do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. 
    Nega-se provimento a agravo de instrumento quando o correspondente recurso de revista não preenche os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (pág. 44 do documento eletrônico 2, grifos no original). 
    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator